Tribunal: TJDFT
Processo: 0010909-81.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos, verifico que os instrumentos de procuração acostados aos autos (id's 22808154 e 22808154) não contêm poderes especiais para realizar o acordo direto, quais sejam: “(...) celebrar acordo direto de pagamento de precatórios perante à Câmara de Conciliação de Precatórios, conforme Edital no XXX”, sendo que os mencionados poderes são indispensáveis. Sendo assim, intime-se o credor ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, pela derradeira vez, para, no prazo de 5 (dias) dias úteis, anexar aos autos procuração específica para celebrar o acordo direto - edital 2/2020 com deságio de 40%. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac